Tribunal: STF
Processo: Rcl 70379
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-25
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Erico Brito Val e outros contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, proferida nos autos do Processo nº 0833379-71.2022.8.10.0001, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 2.135.



    Os reclamantes afirmam que, no exercício do cargo de Fiscal Sanitário do Município de São Luís, desempenham funções semelhantes às dos cargos de Técnico de Fiscalização Urbanística e Auditores Fiscais, razão pela qual pleitearam a equiparação remuneratória.



    Informam que a autoridade reclamada negou provimento ao recurso de apelação, com fundamento na legislação vigente.



    Erico Brito Val e outros defendem que, 



    “[c]ontudo, deve-se adotar como paradigma normativo-constitucional da presente lide a redação original do art. 39, § 1º, da Constituição, anterior à Emenda Constitucional 19/98, e afastar-se o art. 37, XII, também da Constituição, em razão da flagrante e já reconhecida (pelo Supremo) inconstitucionalidade (material e formal) da E.C 19/98.”



    Os reclamantes apresentam argumentos pelos quais entendem que a alteração implementada pela EC nº 19/98 deve ser considerada inconstitucional, e afirmam que “[t]al [av]ício, aliás, já foi reconhecido pelo Supremo, no julgamento MC na ADI 2135”.



    Requerem que seja julgada procedente a reclamação 



    “para que seja anulados o acórdão da Apelação 0833379-71.2022.8.10.0001 - 1º Câmara de Direito Público do TJMA, e o órgão promova novo julgamento no qual observe a inconstitucionalidade da E.C 19/98, conforme decisão do Supremo na ADI 2.135” (sic).



    É o relatório. Decido.



    Os reclamantes questionam decisão do TJMA, mediante a qual se manteve a sentença proferida no Processo nº 0833379-71.2022.8.10.0001, pelos seguintes fundamentos:



    “Eu confirmo, pois, a sentença, porque os fundamentos apresentados mantém hígido o império legislativo aplicável especialmente ao caso, e atende, nesse sentido, o entendimento já expressado pelo STF, sob a batuta de repercussão geral e súmula vinculante: 



    Pois bem. Na verdade, afirmam os autores terem direito a ser incorporada em seus contracheques a gratificação relativa a produtividade e transportes, concedidas pelo Decreto nº 13.814/93, aos servidores exercentes do cargo de Técnico em Fiscalização Urbanística. 



    Quanto ao Decreto Municipal, seu art. 1º dispõe que:



    ‘Fica Concedido aos Engenheiros e Arquitetos lotados atualmente na Coordenadoria de Fiscalização Urbana, da Secretaria Municipal de Terras, Habitação e urbanismo; que tenham exercido o cargo de Diretor do Departamento de Fiscalização ou de Diretor de Divisão desse Departamento, da ex-SEMUR; as gratificações relativas a produtividade e transporte, que recebem os funcionários do quadro de Técnicos em Fiscalização Urbanística da Secretaria Municipal de Terras, Habitação e urbanismo’.



    Diante disso, verifica-se que a percepção da referida gratificação está condicionada aos seguintes requisitos: a) lotação atual na Coordenadoria da Secretaria Municipal de Terras, Habitação e Urbanismo; b) exercício no cargo de Diretor do Departamento de Fiscalização ou de Diretor de Divisão desse Departamento, requisitos não confirmados pelos autores. 



    E, analisando o caderno probatório, não foi possível verificar o atendimento dos requisitos pelos autores. Pois, em que pese os autores exercerem o cargo de técnico nível superior – médico veterinário e odontólogo, não é possível depreender que os servidores à época da edição do Decreto Municipal, em 20/12/1993, estavam lotado na Coordenadoria de Fiscalização Urbanas da Secretaria Municipal de Terras, Habitação e Urbanismo, tampouco que exerciam o cargo de Diretor do Departamento.



    Nesse sentido tem entendido nosso Egrégio Tribunal de Justiça:



    ‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. DECRETO MUNICIPAL. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PELO SERVIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. A matéria posta em discussão cinge-se em saber se o apelante possui direito de a ser incorporada em seu contracheque a gratificação relativa a produtividade e transportes, as quais foram concedidas através do Decreto nº 13.814/1993, aos servidores exercentes do cargo de técnico em Fiscalização Urbanística. II. Apercepção da referida gratificação está condicionada aos seguintes requisitos: a) lotação atual na Coordenadoria da Secretaria Municipal de Terras, Habitação e Urbanismo; b) exercício no cargo de Diretor do Departamento de Fiscalização ou de Diretor de Divisão desse Departamento. III. Em análise do acervo probatório, entende-se que o autor não logrou comprovar o preenchimento de ambos os requisitos a fim de garantir a percepção da gratificação em questão. Ou seja, pelos assentamos funcionais (fls.43/46) denota-se que o servidor exerce o cargo de Técnico Municipal Nível Superior/ Engenharia Civil, contudo, não é possível depreender que o servidor à época da edição do Decreto Municipal, em 20/12/1993, estava lotado na Coordenadoria de Fiscalização Urbanas da Secretaria Municipal de Terras, Habitação e Urbanismo, tampouco que exercia o cargo de Diretor do Departamento. IV. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-MA - AC: 00568970720148100001 MA 0117422019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 29/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2019 00:00:00)’



    Além disso, o Enunciado da Súmula Vinculante n° 37 do STF, leciona que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 



    Ademais, afere-se que ao Judiciário somente cabe aplicar as leis ao caso concreto e, na ausência de legislação específica, não pode intervir na presente questão, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e ingerência indevida em questão privativa do Poder Executivo.



    A propósito da higidez desse posicionamento:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. II- A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55963 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)



    Forte nessas razões, reafirmando a jurisprudência normativa egressa do STF, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.”



    O conteúdo da decisão reclamada não possui aderência estrita com a decisão paradigma, qual seja, o provimento cautelar proferido na ADI nº 2.135, mediante o qual o STF suspendeu os efeitos da alteração da redação do caput do art. 39 da CF/88 pela Emenda Constitucional nº 19/98, ressalvando-se, “em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão [liminar], a subsistência, até o julgamento definitivo da [ADI nº 2.135/DF], da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso.”



    Embora se verifique alusão ao julgado na ADI nº 2135 - com também a entendimento firmado na ADI nº 1197 -, os precedentes são referidos pelos reclamantes apenas para sustentarem as razões pelas quais entendem que deve ser reconhecida a inconstitucionalidade da EC nº 19/98, in vebis:



    “1.7 Isso porque a E.C 19/98, que alterou a redação original do art. 39, §1º, da CRFB, e acrescentou à Constituição o art. 37, XII, é formalmente e materialmente inconstitucional.



    1.8 Formalmente inconstitucional, porquanto fora aprovada em desacordo com o art. 60, § 2º, da CRFB, vez que foi promulgada sem ter sido aprovada por 3/5 dos membros do Senado e da Câmara, em dois turnos de votação em cada casa. 



    1.9 Tal Vício, aliás, já foi reconhecido pelo Supremo, no julgamento MC na ADI 2135. 



    1.10 Neste, o STF reconheceu que a promulgação da E.C 19/98 violou o art. 60, § 2º, da CRFB (STF, ADI 2135, Rel. Min. Ellen Grecie, julgado em 02.08.2007). 



    1.11 O vício formal objetivo traduz-se em ‘defeito de formação do ato normativo, pela inobservância de princípio de ordem técnica ou procedimental ou pela violação de regras de competência. Nesses casos, viciado é o ato nos seus pressupostos, no seu procedimento de formação, na sua forma final’ (MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1038-1039).



    1.12 Trata-se, portanto, de vício de inconstitucionalidade que causa integral inconstitucionalidade do ato normativo viciado, ou seja, inconstitucionaliza todo o ato normativo impugnado (BARROSO, Luís Roberto. Controle de Constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 61). 



    1.13 Esse é o entendimento pacífico e vinculante do Supremo Tribunal Federal. Na ADI 1.197, por exemplo, o STF estabeleceu que o vício formal objetivo “traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irreversível, a própria integridade do ato legislativo editado” (STF, ADI 1.197, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 18/05/2017)”



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do conteúdo da decisão reclamada com o entendimento paradigma do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88), não se admitindo o uso dessa via como sucedâneo recursal. Vide: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016)



    “RECLAMAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido.” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Observo que os reclamantes não cumpriram integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 319, inciso V c/c art. 291, ambos do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, os reclamantes ficam advertidos, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista no art. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente